Tribunal: TJES
Processo: 0001395-84.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001395-84.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO CELLIA LEVINO DE ARAUJO

APELADO: SERGIO GABERT e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACUSAÇÃO RECEPTAÇÃO. DANOS MORAIS. VENDA DE CARRO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CAUSA DIRETA E IMEDIATA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO TERMO INICIAL DOS JUROS INCIDENTES.

I – Para fins de indenização civil, somente responsabiliza-se a causa que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado.

II – A presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

III – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

IV – Os juros de mora sobre os danos morais e materiais devem incidir, pela SELIC, desde a data da citação, eis que subsome-se o caso à hipótese de responsabilidade civil subjetiva contratual.

V – Recurso conhecido e não provido. Termo inicial dos juros alterado de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001395-84.2018.8.08.0038

APELANTE: GILBERTO CELLIA LEVINO DE ARAUJO

APELADOS: SERGIO GABERT e GILMAR TAMAIO DA CUNHA

JUIZ DE DIREITO: DR. IVO NASCIMENTO BARBOSA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GILBERTO CELLIA LEVINO DE ARAUJO
, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais formulados em ação indenizatória ajuizada em face de
SERGIO GABERT
e GILMAR TAMAIO DA CUNHA
,
“condenando o requerido Sérgio Gabert na obrigação de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo prejuízo moral a el
e
acarretado, importância essa que deverá ser corrigida monetaria
m
ente e juros de mora a partir da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 362 do STJ e o dano material no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), co
m
juros e correção monetária da data do efetivo prejuízo (
Súmula
43 do STJ).
”

Em suma, persegue o recorrente pela reforma parcial do
decisum
para i) condenar também o segundo réu/recorrido ao pagamento dos danos arbitrados e ii) determinar a indenização da parte apelante pelos dois anos em que alegadamente esteve impedido de trabalhar em razão do processo penal no qual figurou como réu acusado de receptação pelo carro que adquiriu do primeiro apelado o qual, por sua vez, havia comprado do segundo.

Apesar de devidamente intimados, restaram inertes os apelados, portanto, ausentes contrarrazões.

No caso em voga, o autor/apelante narra ter comprado do primeiro recorrido, em novembro de 2012, um veículo “Montana Sport” pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assegurado pelo vendedor que o referido carro não possuía nenhuma restrição e/ou impedimento.

Entretanto, após pouco tempo na posse do bem, o recorrente fora abordado e detido pelas autoridades policiais em razão do veículo adquirido, o qual, conforme constava no sistema oficial, possuía restrição por roubo.

Destaca-se que, mediante o pagamento de fiança, o apelante respondeu processo criminal em liberdade, o qual resultou numa sentença de improcedência com relação a ele e ao primeiro recorrido, tendo o segundo apelado aceito proposta de suspensão condicional do processo – posteriormente, ante o cumprimento das condições estabelecidas, julgou-se extinta a punibilidade.

Diante de tal cenário, ajuizou a presente ação vindicando a reparação dos danos materiais e morais que sofrera.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, destaco, de logo, que não vislumbro motivo que justifique a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Primeiramente, pleiteia o apelante a condenação do segundo recorrido, sobre o qual julgou-se improcedente a presente demanda.

Ressalta-se que o caso em comento deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva contratual, ou seja, imperiosa a caracterização de dano, conduta culposa e nexo de causalidade entre elas para configuração do dever de indenizar.

Nesse sentido, com o fito de bem analisar o presente pleito recursal, é necessário que se verifique na conduta do segundo recorrido, qual seja, a de vender o carro ao primeiro apelado, que posteriormente vendeu-o ao apelante, a presença do nexo causal com os danos suportados pelo recorrente.

Sobre o tema, versa a doutrina pátria consolidada
1
, a saber:

“Em sede de responsabilidade civil,
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes
(como no caso da responsabilidade penal),
mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
. Além de se indagar se uma determinada condição concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito.
Entre duas ou mais circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva
.”

Nesse diapasão, pode-se dizer que a conduta do Sr. Gilmar conduziu, em alguma medida, ao lamentável fim obtido, visto que, caso não tivesse realizado a primeira venda,
provavelmente
o apelante não teria adquirido o veículo em momento posterior.

Ocorre que, como exposto acima, tal conclusão não passa de uma conjectura, a qual não pode ser indubitavelmente afirmada, haja vista a ausência de ligação direta e imediata entre a conduta e o dano narrados.

Dessa forma, assim preleciona, na mesma obra, o autor supracitado:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano.
É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato.”

Oportuno, a tal ponto, mencionar também jurisprudência da Corte Superior sobre a temática, conforme expõe-se abaixo:

“Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que
somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão).
Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403).” (STJ, REsp n. 1.307.032/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/8/2013.)

Nesse caminho, não há dúvidas de que o julgamento proferido pelo magistrado sentenciante não merece reparo nesse tópico, uma vez que feito à luz da melhor doutrina e jurisprudência.

Superado tal ponto, persegue também o apelante a reforma da sentença no que tange à indenização por lucros cessantes. Nos termos de suas alegações, exerce ofício de pedreiro e, em razão do processo criminal que respondeu, teve sua imagem manchada perante a sociedade, de modo que não conseguiu nenhum trabalho no período em que respondia em liberdade, tendo ficado dois anos sem renda.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No caso
sub examine,
resguarda alguma coerência a narrativa autoral acerca dos possíveis transtornos ocorridos pela sua injusta acusação, não em vão fora condenado o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Logo, salienta-se que, para além do já arbitrado, o apelante aduz a relação direta entre a conjuntura vivenciada e a impossibilidade de trabalhar; no entanto, não comprova documentalmente ou por outro meio de prova possível e lícito os fatos que alega.

Desse modo, vale ressaltar que cabia ao apelante apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, o qual incumbe ao autor o dever de apresentar
“
fato constitutivo de seu direi
t
o
”, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, através da colheita de prova testemunhal que elucidasse os preconceitos gerados com relação à sua imagem em meio à comunidade com prejuízo à sua renda, o que não logrou êxito em fazer.

A ocorrência do fenômeno da revelia, bem como da verificação de seus efeitos, não torna etra morta a divisão do ônus da prova preconizada pelo sistema processual civil, cabendo compatibilizar os institutos, sendo essa premissa útil à confirmação da sentença proferida.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal, a saber:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Ademais, por fim, apesar de não atacado em recurso vislumbro a necessidade de alterar
ex officio
o termo inicial para incidência dos juros moratórios outrora fixados, não configurando julgamento
extra petita,
uma vez que se trata de matéria de ordem pública, como consolidou o STJ, a saber:

“Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 662.842/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

Desse modo, determino que os juros de mora sobre os danos morais e materiais devam incidir, pela SELIC, desde a data da citação,

nos termos do art. 406, § 1º do Código Civil e do decidido pelo STJ no AgInt no AREsp n. 2.400.105/RJ (publicado em 02/8/2024) e no AgInt no AREsp n. 2.212.390/MA (publicado em 25/4/2024).

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
e altero,
ex officio
, para a data da citação, a incidência de juros de mora sobre os danos reconhecidos em sentença.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Filho, Sérgio C. Programa de Responsabilidade Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.